Tribunal: STF
Processo: RHC 177675
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.